Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra duas decisões monocráticas proferidas por esta Presidência, nas quais não se conheceu de agravo interno (ID 20563094) e se rejeitou embargos de declaração (ID 20968280) manejados pela parte ora recorrente. Sustenta, em síntese, que o agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do apelo extremo de ID 16269611 deve ser conhecido e processado por órgão colegiado, uma vez que os embargos de declaração outrora opostos tiveram o condão de interromper o prazo recursal. Afirma, ainda, que os erros materiais indicados nos aclaratórios de ID 20931458 não foram devidamente corrigidos, dificultando o exercício do direito constitucional de defesa, bem como que incabível a advertência da aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios. Nesse contexto, pugna pelo recebimento do presente recurso constitucional nos efeitos suspensivo e devolutivo, a fim de que se dê provimento ao agravo interno de ID 20240741 e, consequentemente, seguimento ao recurso extraordinário de ID 16269611. Contrarrazões de ID 21976026 pelo não conhecimento do apelo e pela condenação do recorrente em litigância de má-fé. É o relatório. O recurso extraordinário não merece ser conhecido por ser inadmissível. Com efeito, segundo consignado em ID 19392654, operou-se o trânsito em julgado da decisão de ID 18499342, porquanto não conhecidos os embargos de declaração opostos contra a decisão híbrida que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário, transcorrendo, sem qualquer causa interruptiva, o prazo para o aviamento dos recursos de agravo do artigo 1.042 do CPC e agravo interno, respectivamente. Nesse aspecto, não há que se falar em insurgência contra o juízo de admissibilidade realizado por este Tribunal de Justiça acerca da aplicação da sistemática da repercussão geral, pois se encontra este assunto acobertado pelo manto da coisa julgada. Ademais, mesmo que assim não o fosse, o apelo extremo não mereceria prosseguir, uma vez que inexiste nos autos decisão de única ou última instância a ser atacada pelo recurso constitucional em questão, consoante exige o artigo 105, inciso III, da CF, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. (...) (ARE 1282250, Rel. Ministro LUIZ FUX, Dje 4/12/2020). Por fim, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, deixo para o juízo natural da causa a análise de tal questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Reitero a determinação de ID 19392654 para que se certifique o trânsito em julgado e determino o processamento do agravo ID 20240742, interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031